Tribunal: TJSP
Processo: 1023492-35.2021.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. Responsabilidade pelos honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Encargo devido pelo embargado, que depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresenta ou insiste na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro (tema 872). Ausência de demonstração do desacerto da

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. Responsabilidade pelos honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Encargo devido pelo embargado, que depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresenta ou insiste na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro (tema 872). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ no julgamento representativo de controvérsia repetitiva. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.